Tribunal: TJSP
Processo: 7000763-90.2019.8.26.0073
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000087502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 7000763-90.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é agravante
PAULO CESAR DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao
agravo.v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.758 - Agravo de Execução Penal no 7000763-90.2019.8.26.0073 - Avaré
VOTO no: 42.758
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 7000763-9.2019.8.26.0073
AGRAVANTE: Paulo César da Silva.
AGRAVADO: Ministério Público.
COMARCA: Avaré.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por PAULO CÉSAR DA
SILVA contra a r. decisão reproduzida a fls. 18/18vo, proferida pelo r. Juízo de Direito
da Vara das Execuções Criminais da comarca de Avaré, que nos autos da Execução
Penal no 1.067.190, indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto por
ausência de requisito subjetivo.
Argumenta o agravante, em síntese, que a decisão se baseou em
exame criminológico elaborado a sentenciado distinto, entendendo pelo
preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão do benefício,
notadamente em razão do ótimo comportamento carcerário(fls. 26/41).
Apresentada a contraminuta (fls. 73/78) e mantida a r. decisão
atacada (fls. 71), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 84/88).
É o relatório.
Com todo respeito aos argumentos deduzidos na irresignação
defensiva, o agravo não comporta provimento.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.758 - Agravo de Execução Penal no 7000763-90.2019.8.26.0073 - Avaré
O sentenciado cumpre pena total de 18 anos reclusão pela prática de
crime de estupro de vulnerável, por três vezes, em continuidade delitiva (art. 217-A,
c.c. art. 71, ambos do Código Penal), com término previsto para 16/11/2029
(Boletim Informativo, fl. 04vo).
Ao indeferir o pedido formulado o douto Juiz da origem entendeu
que a despeito do cumprimento do requisito objetivo o resultado do exame
criminológico não foi favorável ao sentenciado, em especial por restar demonstrado
que há indícios de frágil estrutura de sua personalidade, tornando precário o
equilíbrio de transição de regime.
E com razão.
Conquanto para a obtenção do benefício pretendido restem
preenchidas as condições legais estabelecidas no art. 112 da LEP (tempo no regime
anterior e bom comportamento), o fato é que pelo que se infere do relatório
psicológico o sentenciado não evidencia aspectos de afeto em relação aos filhos e
ainda que se diga arrependido pelos delitos que cumpre pena (cujas vítimas foram
suas filhas), se esquiva de uma reflexão aprofundada, tudo a evidenciar que ele
ainda não assimilou a terapêutica penal.
E, naturalmente não há como se cogitar de o parecer técnico ser
ignorado para fins de progressão.
É certo que entre o discutível direito subjetivo do preso condenado
por crime grave à progressão de regime e de outro lado o indiscutível direito da
coletividade de ver alijado de seu meio quem só se presta a recorrentemente
deformá-la na prática, não pode haver dúvida sobre a prevalência deste último,
sendo evidente que o condenado por delito grave deve somente ser progredido
quando, na impossibilidade da certeza quanto ao comportamento futuro, pelo menos

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.758 - Agravo de Execução Penal no 7000763-90.2019.8.26.0073 - Avaré
forem adimplidas as hipóteses possíveis de análise favorável da personalidade, do
juízo crítico, do arrependimento, diminuindo-se o risco de injustiça, não por
omissão em relação ao mau indivíduo, mas por respeito à coletividade ordeira e
cada vez mais oprimida.
Por isso, ainda que a Lei de Execução, com a reforma de 2003, não
tenha mais se referido ao exame criminológico, ela também peremptoriamente não
o excluiu, pelo que se impõe submeter, pelo menos o condenado por crime grave e
praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, à verificação da provável e
frutífera adaptação no regime menos rigoroso.
Qualquer benefício em sede de execução penal deve ser concedido
sem risco à coletividade, de forma que em existindo a menor dúvida sobre estar o
reeducando apto ou não à progressão, a medida deve ser indeferida. Nesse sentido
Agr. 120.009.3/8 da Eg. 5a.Cam do TJSP- Rel. Des.Dirceu de Mello.
No caso, não se pode olvidar que o agravante é autor de crime
repugnante (estupros de vulnerável, cuja vítima é a entenada), de natureza
eminentemente violenta, e com longa pena a cumprir, tudo a revelar periculosidade
exacerbada e necessidade de melhor vigilância.
E apesar de constar a fls. 12/14 o relatório social de sentenciado
diverso, a r. decisão de fl. 71 manteve o indeferimento do pleito inicial uma vez que
a fls. 22/25 foi acostado o relatório correto, mostrando-se o exame criminológico do
agravante igualmente desfavorável, nada havendo, portanto, a ser modificado.
Desta forma, entende-se que a r. decisão atacada está devidamente
fundamentada e lastreada em elementos concretos a presumir que o agravante não
reúne, ao menos por ora, os requisitos subjetivos necessários à concessão do
benefício almejado.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.758 - Agravo de Execução Penal no 7000763-90.2019.8.26.0073 - Avaré
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.

Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator